Tribunal: TJPA
Processo: 0016259-57.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016259-57.2017.8.14.0051

APELANTE: ACAI AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA E OUTROS INVASORES, OUTROS INVASORES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0016259-57.2017.814.0051

EMBARGANTE:
AÇAÍ A
MAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADOS: FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7489534

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação, na esteira do Parecer Ministerial, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos da reintegração de posse.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Questões atinentes aos requisitos da proteção possessória devidamente analisadas e refutadas.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO DE APELAÇÃO
tendo como
embargante
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e Embargados
FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS
e
ACÓRDÃO ID
7489534
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
M APELAÇÃO CÍVEL N. 0016259-57.2017.814.0051

EMBARGANTE:
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADOS: FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7489534

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 7602236), em face de
FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS
e do
V. Acórdão ID Nº.
7489534
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC – FUNÇÃO SOCIAL E POSSE AGRÁRIA NÃO EVIDENCIADAS – ÁREA PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido teria sido omisso em relação a comprovação da posse pelo autor na área esbulhada e função social da propriedade, deixando de analisar os depoimentos carreados em audiência de instrução, amplamente debatidos pela embargante.

Afirma ainda que a decisão objurgada não ponderou outras decisões desta Colenda Corte, bem como o entendimento deste tribunal especificadamente quanto a função social, pugnando por prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 8440958), a embargada requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação, na esteira do Parecer Ministerial, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos da reintegração de posse.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto a presença dos requisitos da ação possessória, e que também não teriam sido avaliadas as provas acostadas aos autos, assim como precedentes pertinentes ao tema.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, oportunidade em que foram refutadas as alegações que em muito se assemelham com aquelas que o ora embargante devolveu ao exame desta Turma, a exemplo dos requisitos aptos a justificar a proteção possessória.

Senão vejamos alguns trechos do julgado:

(...) A ação fora ajuizada pela empresa ora apelante, constando da petição inicial que a Fazenda Laguinho teria sido invadida em 21/08/2017 pelos requeridos de forma violenta, com a paralisação das atividades até então desenvolvidas pela parte autora, à vista da expulsão de seus funcionários do local.

Nesse sentido, importante destacar que os documentos voltados à comprovação, tanto da posse, como da função social da propriedade se coadunam em apresentação de certidão de inteiro teor do imóvel, CAR, Licença Ambiental Rural-LAR, ITR, Relatório Descritivo da atividade da área rural objeto da demanda e Boletim de Ocorrência.

Ocorre que, tais documentos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada posse agrária, uma vez que, durante a instrução do feito, a exemplo de depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento e diligências junto aos órgãos competentes, onde de pôde constatar que a área litigada não estaria destacada do patrimônio público.

Como se vê, as provas produzidas não ratificam a tese autoral, ressaltando que se volta essencialmente à alegação de propriedade, não comprovando, do mesmo modo, a realização de atividade produtiva especificamente na área mencionada e tida como esbulhada, à vista de declarações vagas e de ausência de corroboração probatória.

Assim, constata-se a confusão do apelante quanto aos contornos dos institutos da propriedade e da posse, sendo a primeira direito real sobre um bem, ao passo que a segunda refere-se a um estado de fato tutelado pelo direito. (...) No caso vertente, considerando a alegação de prática de esbulho pelos apelados e de cumprimento da função social da propriedade pela apelante, não obstante o Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos, verifica-se que o acervo probatório vai em sentido contrário a tais arguições, senão vejamos um trecho do brilhante Parecer Ministerial (...) Desta feita, as provas produzidas nestes autos não se mostraram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Por fim, ressalte-se que também foram acostados julgados pertinentes a matéria, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as questões analisadas em sede de recurso de apelação.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/05/2022